Tribunal: TJSP
Processo: 0002706-55.2014.8.26.0457
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000331984
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0002706-55.2014.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JORGE AUGUSTO
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO à Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, fixando para JORGE AUGUSTO DA SILVA, qualificado nos
autos, também, a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, e, de ofício,
substituir a pena privativa de liberdade imposta por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário mínimo, mantendo,
no mais, a r. sentença apelada por seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
2
Apelação Criminal no 0002706-55.2014.8.26.0457
§
VOTO No 38929
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002706-55.2014.8.26.0457
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO..: JORGE AUGUSTO DA SILVA
ORIGEM.....: 3a VARA DA COMARCA DE PIRASSUNUNGA
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor JORGE CORTE JÚNIOR)
Ao relatório da r. sentença acrescento que JORGE AUGUSTO
DA SILVA foi condenado pelo Juízo de Direito da 3a Vara da Comarca de
Pirassununga, nos autos de Processo Crime no 0002706-55.2014.8.26.0457,
às penas de 06 meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma
pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo prazo, e, 10 dias-multa, no valor diário mínimo,
como incurso no art. 306, caput, da Lei no 9.503/97, “... deixando de aplicar
a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo, ainda que prevista
no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que o acusado é
representante comercial e, portanto, necessita deslocar-se com veículos com
frequência, de modo que a imposição da suspensão da habilitação, embora
cabível, poderia trazer consequências graves para o acusado, privando-o de
seu ganha-pão ...” (fls. 149/152).
Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs Apelação
(fls. 160).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
3
Apelação Criminal no 0002706-55.2014.8.26.0457
§
O recurso foi recebido (fls. 164).
Em suas Razões, pugna o Apelante pela reforma da
r. sentença que deixou de aplicar integralmente o preceito secundário do tipo
penal infringido, qual seja, a pena de suspensão ou proibição de se obter a
permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor (fls. 161/163).
O Apelado, através de Contrarrazões, pugnou pelo não
provimento do recurso (fls. 184/187).
A d. Procuradoria Geral de Justiça, por sua vez, em Parecer,
pugnou pelo provimento do apelo, ressaltando que “... não há qualquer prova
nos autos que demonstre a veracidade da informação trazida pelo próprio
apelado no sentido de que exerça, efetivamente, a atividade profissional, de
representante comercial e que necessite de veículo para essa atividade,
podendo, perfeitamente, exercer sua profissão valendo-se de outros meios de
transporte ...” (fls. 198/202).
Ainda, vale consignar que, não havendo nos autos oposição
expressa, nos termos do art. 1o, da Resolução no 549/2011, com redação
estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial
deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e considerando a
situação excepcional de trabalho remoto, bem como a recomendação desta
Corte, consoante Provimentos no 2549, no 2550, no 2552 e no 2556, todos de
2020, do Conselho Superior da Magistratura, justificável a realização do
julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
4
Apelação Criminal no 0002706-55.2014.8.26.0457
§
JORGE foi condenado porque, no dia 17 de dezembro de
2013, às 22h00, na Rodovia SP 330, KM 202, Zona Rural, na cidade e
Comarca de Pirassununga, conduziu o veículo Renault, modelo Clio PRI
1.0, 16 válvulas, placas DMK9723, ano 2003/2003, cor preta, em via
pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
álcool.
A materialidade e autoria do crime, sequer questionadas pelo
Apelante, uma vez pugna apenas pela aplicação da pena de suspensão da
habilitação, encontram-se devidamente comprovadas, a primeira, pelo
Boletim de Ocorrência (fls. 04/05), Autos de Exibição, Apreensão e Entrega
(fls. 06/08) e Laudos Médicos (fls. 10) e Pericial indireto (fls. 26/27); e, a
segunda, em que pese a negativa de JORGE, ouvido apenas na policial [eis
que foi beneficiado com a suspensão condicional do processo e, em seguida,
decretada sua revelia, ante o não comparecimento], aduzindo que realmente
ziguezagueou na rodovia, alegando tê-lo feito porque seu veículo foi atingido
por uma peça de metal que se soltou de um caminhão que vinha à sua frente;
foi confirmada pelo depoimento do policial militar rodoviário Sérgio Eduardo
Fabiano que o abordou, constatando sua embriaguez, ao alegar que estava em
patrulhamento pela rodovia quando avistou um veículo transitando em zigue-
zague, tendo dado sinal de parada ao condutor e, na abordagem pessoal,
constatado que ele “... encontrava-se em visível estado de embriaguez, com a
voz pastosa, hálito etílico, andar cambaleante e olhos vermelhos ..." e que "...
no estado em que se encontrava, tal condutor colocava em risco sua vida e de
demais pessoas ..." (fls. 20 e mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
5
Apelação Criminal no 0002706-55.2014.8.26.0457
§
Passo a análise das penas e do pleito do Apelante.
Na primeira fase, as penas de JORGE foram fixadas nos
mínimos legais (06 meses de detenção e, 10 dias-multa), que foram tornadas
definitivas à mingua de outras circunstâncias que pudessem influir na
dosimetria da pena.
Não foi fixada a suspensão ou proibição de se obter a permissão
ou a habilitação para dirigir veículo automotor, contra o que se insurge o
MINISTÉRIO PÚBLICO, requerendo também a imposição dessa sanção,
na medida em que “... a lei é taxativa e determina que as três espécies de
penas são cumulativas e devem ser aplicadas aos condutores que infringirem
o art. 306 do CTB ...”.
Com razão o Apelante, pois a lei prevê a aplicação dessa sanção
de forma cumulativa e não alternativa, de forma de que não pode ser ela
afastada, devendo ser imposto a JORGE também a suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 02 (dois) meses, seguindo-se os critérios acima mencionados.
Ademais, vale consignar que, como bem salientado pelo
d. Procurador de Justiça, doutor LUIZ GUSTAVO JÓIA DE MELO, “... não
se sustenta a fundamentação da r. sentença, de que tal penalidade impactaria
de forma negativa na profissão do apelado, pois, como dito, inexiste prova do
exercício da atividade profissional declarada ou de que não possa exercê-la
valendo-se de outros meios de transporte, sendo, mesmo assim, de
responsabilidade do apelado agir de acordo com a lei para não sofre as
sanções previstas, devendo pautar sua conduta pela prudência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
6
Apelação Criminal no 0002706-55.2014.8.26.0457
§
responsabilidade, sob pena de arcar com as consequência de seus atos, não
se admitindo qualquer tipo de tratamento privilegiado ao apelado em
detrimento de outros, sob pena de clara violação ao princípio constitucional
da igualdade ..." (fls. 201/202).
Se o crime é de embriaguez ao volante a maior reprovação da
conduta decorre da necessidade de suspensão da habilitação, lembrando que o
Apelado poderia realmente valer-se de outros meios de transporte para o
exercício de sua atividade profissional.
No mais, preenchendo JORGE o requisito do art. 44, do Código
Penal, sua pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva
de direitos.
Todavia, sendo sua pena privativa de liberdade fixada em 06
meses de detenção, impossível a substituição por uma pena restritiva de
direitos, consistente em prestação de serviço à comunidade, a teor do quanto
previsto no art. 46, do Código Penal, devendo ser aplicada a pena de
prestação pecuniária, no valor de 01 salário mínimo, suficiente à prevenção e
repressão do crime.
Vale consignar não ser aplicável ao caso o comando decorrente
do art. 312-A, da Lei no 9.503/97 (CTB), instituído pela Lei no 13.281/2016,
eis que, quando dos fatos, aos 28.11.2010, ainda não estava em vigor,
tratando-se de "novatio legis in pejus", cujos efeitos não podem retroagir,
fazendo incidir a regra gral do CP, já indicada.
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO à Apelação
interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
7
Apelação Criminal no 0002706-55.2014.8.26.0457
§
fixando para JORGE AUGUSTO DA SILVA, qualificado nos autos,
também, a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses, e, de
ofício, substituir a pena privativa de liberdade imposta por uma restritiva de
direitos, consistente em prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário
mínimo, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura eletrônica)